Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726772-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa à real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos, que confrontem o suposto estado de hipossuficiência. 2. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de verificar suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 3. Ausente a comprovação de hipossuficiência de gasto irremediável insustentável e observada a condição de pessoa residente em local nobre do Distrito Federal e que possui condições de arcar com despesas advocatícias particulares, não condizente com a declaração de miserabilidade apresentada, indefere-se a gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao benefício da gratuidade da justiça. Aduz que a hipossuficiência é presumida quando o pedido for feito por pessoa natural. Salienta que cabe à parte contrária o ônus de impugnar o pedido de gratuidade da justiça. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial citando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em petição de ID 53485247, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 99, § 3o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira da parte requerente, Oficial Reformado da Polícia Militar, atuando, hodiernamente, como empresário e advogado, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 2408264/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/11/2023). Ademais, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que o insurgente não acostou aos autos qualquer prova de que necessite de assistência judiciária gratuita (...). Acrescentou que “da documentação acostada pelo agravante infere-se que este reside em bairro nobre localizado do Distrito Federal (Asa Sul) e que possui condições de arcar com despesas advocatícias particulares” (ID 52278957). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005